Tribunal: TJSP
Processo: 2254738-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (cessão de créditos e assessoria jurídica e fiscal). Ação de indenização, em fase de cumprimento provisório de sentença. Requerimento de levantamento de valores para satisfação de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Exigência de caução. Manutenção. Valor relativamente expressivo, cujo levantamento sem caução idônea pode acarretar a impossibilidade

Ementa:
Prestação de serviços (cessão de créditos e assessoria jurídica e fiscal). Ação de indenização, em fase de cumprimento provisório de sentença. Requerimento de levantamento de valores para satisfação de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Exigência de caução. Manutenção. Valor relativamente expressivo, cujo levantamento sem caução idônea pode acarretar a impossibilidade de reversão imediata, caso o título judicial venha a ser reformado. Precedentes.
A isenção da prestação de caução para levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença é medida excepcional e não obrigatória. O valor a ser levantado é relativamente expressivo (R$77.264,05), de modo que há risco de não ser possível sua reversão imediata às executadas na eventualidade de reforma da decisão condenatória proferida na fase de conhecimento, mesmo que se presuma a capacidade de liquidez da sociedade de advogados credora. Ademais, não foi demonstrada a necessidade premente de suprir necessidades básicas e vitais dos seus destinatários.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254738-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033107
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2254738-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes ACMOS DO BRASIL LTDA e ULTRALUB
QUIMICA LTDA, são agravados B2T PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA, ANVIC PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA, BENETTI & BENETTI ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO DE
BENS
LTDA,
BENETTI-INVEST
PARTICIPAÇÃO
E
INTERMEDIAÇÃO
EMPRESARIAL
LTDA.,
R.
BENETTI
CONSULTORIA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO EMPRESAIAL
LTDA, PICO DO JUAZEIRO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
PRÓPRIOS
LTDA.
e
BENETTI
CONSULTORIA
EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254738-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.900
Agravo de Instrumento no2254738-22.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 32a Vara Cível
Juiz(a): Gabriela Fragoso Calasso Costa
Agravante(s): Acmos do Brasil Ltda. e Ultralub Química Ltda.
Agravado(a)(s): R. Benetti Consultoria Assessoria e Participação Empresarial Ltda. e
outros
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (cessão de créditos e assessoria
jurídica e fiscal). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA
SATISFAÇÃO
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTE
A
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
EXIGÊNCIA
DE
CAUÇÃO.
MANUTENÇÃO.
VALOR
RELATIVAMENTE
EXPRESSIVO,
CUJO
LEVANTAMENTO
SEM
CAUÇÃO
IDÔNEA
PODE
ACARRETAR
A
IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO IMEDIATA, CASO O
TÍTULO
JUDICIAL
VENHA
A
SER
REFORMADO.
PRECEDENTES.
A isenção da prestação de caução para levantamento de valores
no cumprimento provisório de sentença é medida excepcional e
não obrigatória. O valor a ser levantado é relativamente
expressivo (R$77.264,05), de modo que há risco de não ser
possível sua reversão imediata às executadas na eventualidade
de reforma da decisão condenatória proferida na fase de
conhecimento, mesmo que se presuma a capacidade de liquidez
da sociedade de advogados credora. Ademais, não foi
demonstrada a necessidade premente de suprir necessidades
básicas e vitais dos seus destinatários.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de indenização, ora
em fase de cumprimento provisório de sentença, que ACMOS DO BRASIL
LTDA.eULTRALUB QUÍMICA LTDA. movem em face de BENETTI PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA. e outras, condicionou o levantamento de valores à prestação
de caução idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254738-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Consta dos autos que ACMOS DO BRASIL LTDA.eULTRALUB
QUÍMICA LTDA. moveram ação de indenização em face de BENETTI
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. Aduziram que, no ano de 2006, a
ACMOSdevia R$262.000,00 à União. Naquela época, a BENETTI PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA. ofereceu-lhe prestação de serviços em planejamento
tributário, sugerindo que elas adquirissem precatórios em condições
vantajosas, e os utilizassem para compensar seus débitos tributários. Os
precatórios seriam adquiridos por 55% de seu valor de face, e o pagamento
BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., no valor de R$250.000,00,ocorreria
somente após a compensação do crédito adquirido, com seus débitos
tributários. A BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. lhes apresentou
documentos emitidos pela Receita Federal, confirmando algumas
compensações. Assim, a ACMOSe aULTRALUB efetuaram um pagamento de
R$247.855,89. Não obstante, no final do mês de outubro de 2006 a ACMOSfoi
surpreendida com uma notificação da Receita Federal, por meio da qual
informava que as aludidas compensações foram consideradas “não
declaradas”, e que suas obrigações tributárias se encontravam pendentes de
pagamento.
Ao
buscarem mais informações, souberam que as
compensações não haviam sido deferidas, havendo apenas a apresentação
de pedido administrativo. Em carta enviada à ACMOSe àULTRALUB, a
BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. e seus sócios assumiram o
compromisso de restituir os valores pagos. A falha na prestação do serviço
resultou no ajuizamento de execuções fiscais em face da ACMOSe
daULTRALUB, causando-lhes prejuízos de ordem material e moral. Pediram
a condenação da BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. à indenização do
dano material emergente e do dano à honra objetiva que alegaram ter
sofrido. Subsidiariamente, pediram a condenação da BENETTI PRESTADORA
DE SERVIÇOS LTDA. à devolução dos valores por ela recebidos.
O pedido formulado na inicial foi julgado procedente em
parte, para condenar a BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. à restituição
dos valores pagos pela ACMOSe pelaULTRALUB em decorrência do negócio
jurídico travado entre as partes. Determinou-se que tais valores deveriam
ser atualizados segundo a tabela prática de atualização dos débitos judiciais
elaborada por esta Egrégia Corte, desde as datas dos respectivos
desembolsos, e acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês,
desde a data da citação. A restituição ficaria condicionada à devolução dos
créditos cedidos pela BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. àACMOSe
àULTRALUB, devendo ela suportar eventuais gastos com tal procedimento.
Pende de julgamento Agravo de Instrumento de Despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254738-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Denegatório de Recurso Especial.
Iniciada a fase de cumprimento provisório de sentença, as
exequentes requereram a intimação da executada para pagamento da
quantia de R$1.021.631,46 (vál. p/ jan/18).
Não houve pagamento voluntário, nem impugnação.
As tentativas de bloqueio de ativos financeiros em nome da
executada renderam tão-somente R$5.000,00.
As pesquisas por meio do sistema RENAJUD não revelaram a
existência de veículos automotores em nome da executada.
As exequentes noticiaram que a executada integra o quadro
social de seis sociedades empresárias, cujo capital social total atinge quase
R$150.000.000,00. São elas: ANVIC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA., PICO DO JUAZEIRO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA., BENETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO
LTDA., BENETTI-INVEST PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO EMPRESARIAL LTDA., R.
BENETTI CONSULTORIA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. e
BENETTI & BENETTI ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO DE BENS LTDA.
Requereram
a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
O incidente foi acolhido e aquelas empresas foram incluídas
no polo passivo da ação.
Nova pesquisa por meio do sistema BACENJUDresultou no
bloqueio de R$324,59 (depositados em conta bancária pertencente à coexecutada
BENETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL
E PARTICIPAÇÃO LTDA.); R$48,80
(depositados em conta bancária pertencente à coexecutada BENETTI-INVEST
PARTICIPAÇÃO
E
INTERMEDIAÇÃO
EMPRESARIAL
LTDA.);
e
R$380.946,46(depositados em conta bancária pertencente à coexecutada R. BENETTI
CONSULTORIA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.)
vide pp.
248/253.
As exequente, então, requereram o levantamento dos valores
bloqueados.
O nobre magistrado a quo entendeu que o levantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254738-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
depende da prestação de caução idônea, considerando que ainda não houve
o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Inconformadas, as exequentes recorrem. Alegam, em suma,
que a lei não exige a prestação de caução para levantamento de honorários
advocatícios sucumbenciais. Pugnam pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Contraminuta às pp. 20/28.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, uma vez que
pende de julgamento Agravo de Instrumento de Despacho Denegatório de
Recurso Especial.
O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil, autoriza o
levantamento de depósito em dinheiro na fase de cumprimento provisório
da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo,
exigindo, contudo, que seja prestada caução suficiente e idônea.
A dispensa da caução prevista no art. 521, inc. III, do Código de
Processo Civil não se aplica à espécie, porquanto caracterizada a hipótese
descrita em seu parágrafo único, qual seja, situação em que possa resultar
manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
A isenção da prestação de caução para levantamento de
valores no cumprimento provisório de sentença é medida excepcional e
não obrigatória.
Com efeito, o valor a ser levantado é relativamente expressivo
(R$77.264,05), de modo que há risco de não ser possível sua reversão
imediata às executadas na eventualidade de reforma da decisão
condenatória proferida na fase de conhecimento, mesmo que se presuma a
capacidade de liquidez da sociedade de advogados credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254738-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Ademais, “se os créditos de natureza alimentar são de interpretação
lata, independentemente da origem, de outro lado são entendidos com o fim de suprir
necessidades básicas e vitais dos seus destinatários, daí a interpretação sistemática e
teleológica com o inciso II do art. 521, que exige do credor a demonstração da situação
de necessidade. A casuística, portanto, plasma as melhores soluções, se o devedor corre
o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e o credor não ministra a prova da
necessidade premente” (TJSP, AI no 2277208-81.2019.8.26.0000, Rel. Des.
CERQUEIRA LEITE, j. em 09/06/2020).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
-
LEVANTAMENTO
DE
VALOR
CORRESPONDENTE
A
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
MONTANTE EXPRESSIVO - NECESSIDADE DE ANÁLISE COM
OLHOS POSTOS NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - Em
que pese o ora agravante sustente a desnecessidade da prestação de
caução, por se tratar de verba alimentar (honorários advocatícios), é dever
do Magistrado analisar a possibilidade contida no referido dispositivo
legal, com olhos postos no princípio da proporcionalidade e nas eventuais
consequências danosas que podem decorrer de tal dispensa, mormente
por se tratar de medida excepcional que implicaria no levantamento da
quantia de quase quatrocentos mil reais. - Pouco importa o ativo
financeiro possuído pelo agravado, mas sim, a possibilidade de dano de
difícil ou incerta reparação, caso o título venha a ser futuramente
desconstituído em decorrência da condição do credor. RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP; AI no 2240338-37.2019.8.26.0000; Rel. Des.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI; j. em: 19/02/2020).
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.